Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704059-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY RECORRIDO: MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. No caso dos autos, parte autora-agravante pretende a remoção da inventariante, ora agravada, em razão de suposta infringência de todas as hipóteses previstas no art. 622, do Código de Processo Civil. No entanto, toda a matéria apontada, pela parte interessada, está sendo objeto de discussão em autos da Ação de Exigir Contas. 2. Em sendo assim, mostra-se imprescindível que a Ação de Exigir Contas chegue a alguma conclusão precisa, de modo a poder amparar a tese da parte recorrente e auxiliar no seu intento, qual seja, remoção da administradora do Espólio. 3. Autorizar o pedido liminar vindicado, neste caso, equivaleria a pressupor, de forma temerária, o resultado de outra ação, pois que, todos os argumentos trazidos pela parte dizem respeito à má gestão do patrimônio pela inventariante. Suspensão do presente feito deve ser mantida. 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; a) artigos 311 e 622, incisos I a VI, ambos Código de Processo Civil, asseverando que a inventariante teria incorrido em todas as hipóteses previstas no artigo 622 do CPC, de modo que seria possível autorizar a imediata remoção da função de administradora do espólio. Defende, ainda, que os elementos trazidos nos autos atraem a aplicação do artigo 311 do CPC, motivo pelo qual requer desde já o deferimento da tutela de evidência, para remover liminarmente a inventariante do seu posto. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa aos artigos 311 e 622, incisos I a VI, ambos Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 25809613): (...) Ocorre que, toda a matéria apontada, pela parte interessada, está sendo objeto de discussão nos autos da Ação de Exigir Contas – processo no 0701824-17.2019.8.07.0001.Naquele processo, o Juiz da causa determinou que a inventariante, MARIA MARCÍLIA MARTINS SPINDOLA, prestasse contas de todo o período em que esteve no exercício da inventariança, desde a sua nomeação(02.08.2012), até o ajuizamento da ação (01.02.2019), exigindo, ainda, que fosse feito de forma contábil, por meio de planilha, com colunas e linhas que demonstrassem as receitas e as despesas, uma a uma, e eventuais investimentos, apresentando todos os recibos e comprovantes respectivos, etc. (ID no 38388082). Em que pese ter juntado inúmeros documentos, ao que tudo indica, a prestação de contas promovida pela inventariante não teria sido realizada a contento, sendo certo, ainda, que o Magistrado a quo teria indeferido o pedido de dilação de prazo para abertura de nova oportunidade (ID no 54900418). Ocorre que, não se pode dizer, especificamente, que a inventariante não tenha apresentado conta nenhuma, de modo a fazer incidir, imediatamente, o disposto no art. 622, V, do CPC. E, por outro lado, não existe julgamento de mérito que confirme as alegações do agravante, a respeito da existência das seguintes irregularidades,supostamente perpetradas pela ré: i) sonegação de bens, rendas e direitos; ii) comercialização da madeira em propriedade rural sem prévia autorização judicial; iii) arrendamento de imóveis rurais pertencentes ao Espólio em benefício próprio; iv) etc. Em sendo assim, mostra-se imprescindível que a Ação de Exigir Contas chegue a alguma conclusão precisa, de modo a poder amparar a tese da parte recorrente e auxiliar no seu intento, qual seja, remoção da administradora do Espólio. Ora. Autorizar o pedido liminar vindicado, neste caso, equivaleria a pressupor, de forma temerária, o resultado de outra ação, pois que, todos os argumentos trazidos pela parte dizem respeito à má gestão do patrimônio pela inventariante. Em todo caso, verifico que, nos autos de Exigir Contas (processo no 0701824-17.2019.8.07.0001) o autor, ora agravante, foi devidamente intimado a apresentar contas próprias, e, ainda, apontar, com precisão, pontos obscuros os quais deveriam ser analisados por meio de perícia técnica (ID no 75239758). Logo, entendo que, em breve, haverá resultado apto dar resposta ao pedido da parte. No entanto, por hora, mostra-se prudente manter a r. decisão guerreada, com a suspensão provisória do incidente de remoção de inventariante. Pois bem. Não se justifica a concessão da antecipação da tutela requerida porque não há como adequar o pedido ao inciso I do art. 311, CPC que demanda a presença do abuso do direito de defesa com manifesta intenção protelatória principalmente porque não houve julgamento definitivo sobre a matéria. Impossível também conceder a medida com amparo nos incisos II e III do referido artigo porque as pretensões do requerente não restaram acudidas por meio de julgamento de casos repetitivos e/ou súmulas vinculantes, nem, tampouco, se trata de questão decorrente de contrato de depósito. Inaplicável ainda o previsto no inciso IV porque não se trata de situação incontroversa. Ou seja, o pedido veiculado pelo requerente, nesta sede recursal, não se amolda a nenhuma das hipóteses de concessão de tutela de evidência, de previstas no art. 311, CPC, muito menos com pedido liminar inaudita altera pars. Logo, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida tutela provisória de evidência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, a qual se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028